Tribunal: TJDFT
Processo: 0743724-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743724-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO TAVARES DE MORAIS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DA SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória exarada nos autos do processo no. 0833816-54.2023.8.15.2001, que deferiu, em parte, a tutela provisória requerida pelos autores, para determinar que a ora agravante custeie tratamento de saúde fora do rol de cobertura da ANS. É o relato do necessário. Da análise dos autos, observo que recurso foi interposto no tribunal equivocado, pois: a) o recurso foi endereçado ao Tribunal de Justiça da Paraíba; b) a decisão recorrida foi proferida por Juízo daquela Comarca (Autos no. 0833816-54.2023.8.15.2001) e c) o preparo recursal foi pago ao Tribunal de Justiça da Paraíba e não ao Tribunal de Justiça do DF. Nesses termos, redistribuam-se os autos ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va